Tribunal: TJDFT
Processo: 0710232-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVERSÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. SUFICIENCIA. REABILITAÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Apelação cível interposta pelo réu, objetivando a reforma da sentença que concedeu o pedido de reversão de aposentadoria por invalidez.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal envolve, inicialmente, o exame da legitimidade ad causam do autor e, em um segundo momento, a análise sobre a suficiência das provas produzidas durante a instrução para garantir a procedência do pedido de reversão de aposentadoria.
III. Razões de decidir
3. Segundo a teoria da asserção, o exame das condições da ação (o que inclui a legitimidade) é feito em abstrato, levando-se em consideração única e exclusivamente as alegações da petição inicial.
4. Se a autora, com base na sua argumentação, elege o réu como a pessoa adequada a suportar os efeitos da sentença para o caso de os pedidos virem a ser julgados procedentes, é o que basta para a confirmação da legitimidade passiva.
5. A presença do Distrito Federal no polo passivo é também garantida pela Lei Complementar n.o 769/2008, cujo art. 4o, §2o, atribui a qualidade de garantidor do pagamento dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes.
6. No âmbito do Distrito Federal, o instituto da reversão é regulado pelo art. 34 da Lei Complementar n.o 840/2011, cuja aplicação exige a prova da reabilitação do servidor distrital aposentado por invalidez.
7. Verificada, com base em prova pericial robusta e produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a reabilitação do quadro clínico que motivou a aposentadoria do servidor distrital, não merece reparo a sentença que defere a reversão da aposentadoria.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n.o 840/2011, arts. 34 e 35. Lei Complementar Distrital n.o 769/2008, art. 4o, §2o.CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903225, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 14.08.2024; TJDFT, Acórdão 1425346, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j.19.5.2022; TJDFT, Acórdão 1816433, Rel(a). Des(a). Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 15.02.2024.